Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718864-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) FISCAL DA LEI: JONES ALVES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Jones Alves, com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, em razão da não intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória originária e, em seguida, da complementar, nos autos da ação penal no 0020473-47.2014.8.07.0001, que tramitou perante a Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 26453344 - Págs. 330/341 e ID 26453344 – Págs. 561/562). Consta dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 0020473-47.2014.8.07.0001 (processo físico no 2014.01.1.087137-7), nas sanções do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, por dezenove vezes, à pena total de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária mínima (ID 26453344 - Págs. 330/341 e ID 26453344 – Págs. 561/562). O Ministério Público e a Defesa interpuseram recurso de apelação (ID 26453344 e ID 59975546), os quais tiveram o provimento negado pela Segunda Turma Criminal desta Corte (ID 26453344 - Pág. 412). Em seguida, a Defesa e o Ministério Público interpuseram recurso especial (ID 26453344 - p. 412/42, p. 447/54 e p. 457/63). O recurso especial interposto pelo requerente foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal, tendo a Defesa agravado para o Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, dele não conheceu (ID 26453344 - Pág. 505). Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público apenas para que o Tribunal fixasse a pena pecuniária, nos termos do artigo 49, § 1o, do Código Penal (ID 26453344 - Pág. 542). Na presente revisão criminal, a Defesa sustenta a nulidade do feito pela não intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória, de forma que o requerente restou prejudicado em diversos princípios constitucionais, mas especialmente aqueles ligados ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta que é imprescindível a intimação pessoal do réu da sentença que o condena para que possa ter garantida a sua liberdade sobre o futuro do processo. Ao final, requer a concessão de liminar liberatória em favor do requerente para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a suspensão do mandado de prisão n.o 900043490-44, processo n.o 0402522-83.2021.8.07.0015, determinando seu recolhimento e comunicação de suspensão às autoridades responsáveis pela captura do autor, garantido a sua liberdade até o julgamento da revisão. No mérito, pugna pelo acolhimento do pedido de anulação de parte da ação penal no 0020473-47.2014.8.07.0001, com trâmite junto à Segunda Vara Criminal de Brasília /DF ou que se anule o processo desde a sentença complementar. A ação foi distribuída ao Eminente Desembargador Jair Soares, que apreciou o pedido liminar e indeferiu o pleito (ID 26491607 - Págs. 1/3). A Defesa peticionou alegando impedimento legal do relator, visto que o Desembargador Jair Soares atuou no julgamento da apelação criminal no processo originário (ID 26589083). Pela decisão de ID 26622355, o douto Desembargador Jair Soares declarou-se impedido, determinou a redistribuição da revisão criminal e manteve a decisão que indeferiu a liminar. É o relato. Ratifico a decisão de ID 26491607, que indeferiu o pedido de liminar, por seus próprios fundamentos. De fato, a tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora e, na espécie, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a sua concessão. Com efeito, o ora requerente, solto, foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, por carta precatória, e constituiu advogado, que, por sua vez, interpôs recurso de apelação. Além disso, o mesmo causídico foi intimado, por publicação no DJe, da sentença complementar que condenou o requerente também à pena pecuniária. Sobre o tema, dispõe o artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, que o réu será intimado pessoalmente da sentença condenatória, se estiver preso. Estando solto, a intimação será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído. Dessa forma, verifica-se, em princípio, que ao réu solto não é obrigatória a intimação pessoal da sentença condenatória quando devidamente assistido por defensor por ele designado. Nesse sentido: “[...] 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado particular constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória via DJe. 2. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do quinquídio legal, não há como adentrar no mérito recursal. 3. Recurso não conhecido [...]” (Acórdão 1317426, 07129253620198070006, Relator Des: Silvânio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, dessa forma, que, neste juízo de cognição sumária, não está demonstrada a plausibilidade do direito, pois, em tese, os atos processuais foram regularmente praticados. Desta feita, observa-se que o pleito liminar demanda o exame minucioso dos autos do processo e confunde-se com o próprio mérito, de forma que as questões postas deverão ser analisadas por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à suspensão da eficácia da decisão atacada. Diante do exposto, ratifico a decisão de ID 26491607 que indeferiu o pedido de liminar. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador